Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-82.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MENORIDADE DO COMPARSA. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. MANUTENÇÃO DO VÍCIO EM DROGAS. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE ATENUANAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. SANÇÃO PECUNIÁRIA.
1. A adoção pela autoridade policial das cautelas previstas no artigo 226 do Código de Processo penal impede o reconhecimento de nulidade do reconhecimento pessoal, especialmente quando o ato foi ratificado sob o rito do contraditório e está corroborado por outras provas colhidas ao longo da instrução.
2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a prática delitiva. Incabível, portanto, a absolvição por insuficiência probatória.
3. A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, Súmula 500 do STJ. Documentos expedidos na delegacia especializada, com menção à data de nascimento e nome dos pais, são hábeis à comprovação da menoridade do comparsa infrator.
3. O roubo cometido com a finalidade de comprar entorpecentes não justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, pois “o vício é considerado doença pela Organização Mundial de Saúde e o sistema legal preconiza a reinserção social do usuário de droga, não a sua exclusão da comunidade” (Precedentes TJDFT).
4. Segundo critério jurisprudencial das Cortes Superiores, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, como a menoridade relativa e a confissão espontânea, deve abreviar a pena inicial na fração de 1/6, para cada vetor considerado.
5. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena de multa deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a sanção corporal.
6. Recurso parcialmente provido.